Tribunal: TJDFT
Processo: 0707531-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC NÃO CONFIGURADO. INFORMAÇÃO DE FALECIMENTO DO RÉU EQUIVOCADA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO NÃO CONFIGURADA. ERROR IN PROCEDENDO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. O ordenamento jurídico trata como pressupostos processuais aqueles requisitos essenciais para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

1.1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.

2. In casu, observa-se que o apelante, equivocadamente, informou nos autos o falecimento do apelado o que evidentemente pode ter confundido o Juízo de origem, que suspendeu o processo e determinou a substituição do polo passivo a fim de que fosse possível o aperfeiçoamento da citação.

3. Apesar de o apelante ter agido desidiosamente, não atendendo o chamamento judicial ao menos para informar o erro material constatado, entendo que a determinação para regularização do polo passivo perdeu o objeto, vez que não há como afirmar o falecimento do apelado, considerando que a petição que solicita a substituição processual do polo passivo pelo espólio ou pelos sucessores do recorrido se referia a outro processo e pessoa diversa à ação, constatando-se, assim, evidente erro material.

4. À luz do que preconiza o artigo 6o do Código de Processo Civil - CPC, é imperioso que todos os sujeitos do processo cooperem entre si, almejando, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Portanto, estando a peça vestibular de acordo com os requisitos legais (arts. 319 e 320 do CPC), conclui-se que a sentença combatida incorreu em error in procedendo ao extinguir o feito, carecendo, por isso, ser tornada sem efeito, de modo a promover o devido prosseguimento do feito na origem.

5. Recurso provido.